Tribunal: TJMT
Processo: 1037939-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037939-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), EDERSON COVIZZI NUNES - CPF: 052.334.736-74 (PACIENTE), Marilia Augusto de Oliveira Plaza (COATOR), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI DE OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 026.147.291-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRAN
TE:
KATYA REGINA NOVAK DE MOURA

PACIENTE
:

EDERSON COVIZZI NUNES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DEFENSOR DATIVO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRISÃO CIVIL ANTECIPADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT que decretou a prisão civil do paciente por inadimplemento de obrigação alimentar, apesar da inércia do defensor dativo nomeado e da ausência de apreciação de pedido posterior de devolução de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a inércia do defensor dativo, sem substituição ou reabertura de prazo, configura nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) saber se a decretação da prisão civil com base em apenas duas parcelas vencidas, em desacordo com a Súmula 309 do STJ, é juridicamente válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação do defensor dativo nomeado comprometeu a defesa técnica em momento processual essencial, configurando flagrante cerceamento de defesa, nos termos do art. 5o, incs. LIV e LV, da CF/1988.

4. A decretação da prisão civil com base em apenas duas parcelas vencidas descumpre o entendimento consolidado na Súmula 309 do STJ, que exige o inadimplemento de, no mínimo, três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução.

5. A omissão judicial quanto ao pedido de devolução de prazo impediu a
análise da voluntariedade do inadimplemento, elemento indispensável à legitimidade da prisão civil, revelando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida para: (i) confirmar a liminar anteriormente deferida; (ii) declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a nomeação do defensor dativo inerte; e (iii) determinar o retorno dos autos ao estágio anterior, com reabertura de prazo para defesa técnica.

Tese de julgamento:

“1. A inércia do defensor dativo compromete a defesa técnica e impõe a anulação dos atos subsequentes, quando não substituído ou não oportunizada nova defesa.

2. A decretação da prisão civil por dívida alimentar depende do inadimplemento de ao menos três parcelas, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CPC, art. 528, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; STJ, HC 375.585/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.11.2018; TJMT, Ap 0001123-23.2018.8.11.0098, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com
pedido liminar, impetrado por
KATYA REGINA NOVAK DE MOURA
, em favor de
EDERSON COVIZZI NUNES
, contra
suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da Ação de Execução de Alimentos n.o 1000596-66.2025.8.11.0047.

Em
sua
s razões fático-jurídicas
,
os impetrantes
apresenta
m
as seguintes teses:

Relata a impetrante que o paciente, ao ser citado na execução por dívida alimentícia referente às parcelas de
setembro e outubro de 2025
, requereu a
nomeação de defensor dativo
, por não possuir condições financeiras de constituir advogado. O pedido foi
deferido em 26 de junho de 2025
, todavia, o defensor nomeado
permaneceu inerte
, não apresentando defesa ou qualquer manifestação nos autos.

Diante da omissão, e após ser procurada pelo paciente em 21 de outubro de 2025, a atual procuradora requereu habilitação nos autos e devolução de prazo para apresentação de defesa e tentativa de acordo, mas o pedido não foi apreciado. No dia seguinte, em 22 de outubro de 2025, foi decretada a prisão civil do paciente pelo prazo de 30 dias, pelo inadimplemento do débito, atualmente no valor de R$ 1.712,04.

Sustenta a impetrante a
ocorrência de cerceamento de defesa
, decorrente da inércia do defensor dativo e da ausência de apreciação do pedido de devolução de prazo, o que, segundo defende, tornaria nula a decisão que decretou a prisão.

A medida liminar foi deferida em 31 de outubro de 2025, para cassação da ordem de prisão,
em decisão
proferida por este
Relator, o qual entendeu
que a prisão fora decretada de forma antecipada, sem a observância do número mínimo de parcelas vencidas exigido pela jurisprudência consolidada
, nos termos da decisão de
ID
325960391
.

Na sequência, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pela concessão definitiva da ordem, em parecer da lavra da Dra.
Naume
Denise Nunes Rocha Müller, sob o fundamento de que a ausência de defesa técnica efetiva impediu a demonstração da eventual voluntariedade no inadimplemento, configurando flagrante ilegalidade na medida de prisão civil
, nos termos do
ID no
326618852
.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de preparo, conforme previsto
no art. 77 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, nos termos da certidão de
ID
325305385
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE: KATYA REGINA NOVAK DE MOURA

PACIENTE:

EDERSON COVIZZI NUNES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por
KATYA REGINA NOVAK DE MOURA, com pedido liminar, em favor de EDERSON COVIZZI NUNES, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, consubstanciado na decisão que decretou sua prisão civil pelo prazo de 30 dias, em razão de inadimplemento de obrigação alimentar nos autos da Ação de Execução de Alimentos n.o 1000596-66.2025.8.11.0047.

Pois bem. Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Inicialmente, cumpre assentar que o habeas corpus constitui remédio constitucional de proteção à liberdade de locomoção (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal), sendo cabível sempre que alguém se encontrar sob ameaça ou sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato estatal.

No presente caso, a controvérsia recai sobre a legalidade da decretação da prisão civil do paciente, à luz das peculiaridades processuais narradas na inicial e comprovadas nos documentos que instruem os autos.

Conforme se extrai dos autos originários, o paciente, ao ser citado na
execução por alimentos, requereu a nomeação de defensor dativo, alegando não dispor de condições financeiras para contratação de advogado particular.

O pleito foi acolhido pelo juízo a quo em 26 de junho de 2025. Ocorre que, a despeito da nomeação, o defensor dativo manteve-se absolutamente inerte, não apresentando qualquer manifestação nos autos, o que culminou na completa ausência de defesa técnica em momento processual crucial.

Posteriormente, a atual patrona do paciente requereu sua habilitação e a devolução de prazo para apresentar defesa e buscar negociação do débito. Contudo, o pedido sequer foi apreciado antes da decretação da prisão civil, que se deu em 22 de outubro de 2025. A ordem foi fundamentada no inadimplemento das parcelas de setembro e outubro de 2025, cujo valor total, à época, ascendia a R$ 1.712,04.

Esse conjunto de circunstâncias revela, de forma inequívoca, a violação ao contraditório e à ampla defesa, garantias fundamentais asseguradas constitucionalmente (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88). A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao reconhecer que a inércia do defensor dativo nomeado impõe ao juízo o dever de oportunizar nova defesa ao réu, sob pena de nulidade do processo a partir do momento em que se consumou a ausência de patrocínio técnico.

Sobre o ponto, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. NULIDADE.
DESTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO POR REVELADA MÁ-FÉ E PELO NÍTIDO INTENTO PROTELATÓRIO. NOMEAÇÃO DE NOVO DEFENSOR
.
DATIVO PELO JUÍZO SEM INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.

1. No caso, a Magistrada concluiu por não manter mais o advogado dativo em suas funções, ante a má-fé revelada e a nítida intenção de procrastinar o feito. Ao destituir o defensor dativo, já nomeou outro para apresentar as alegações finais, o qual, depois da sentença, também recorreu e formulou as razões de apelação.

2. Em sentido contrário à manifestação do Ministério Público Federal, inexiste, no caso, nulidade a ser reconhecida decorrente da decisão tomada pelo Juízo a quo. Não foi demonstrado nenhum prejuízo à defesa do paciente proveniente da atuação do advogado dativo nomeado após a destituição do advogado dativo
anterior. O réu em nenhum momento ficou indefeso. Sem contar que acabou por outorgar procuração àquele causídico, o qual, depois de efetivamente constituído, não ficou mais inerte, ao contrário, atuou intensamente. Até o trânsito em julgado da condenação, só aqui no Superior Tribunal de Justiça, interpôs cinco recursos.

3. Apenas a ausência de defesa, ou situação a isto equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é circunstância apta a macular a prestação jurisdicional, conforme prevê a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal
[...] (
AgRg
no HC n. 420.465/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
8/6/2018).
4.
Ordem denegada.” (STJ. HC 375.585/PR, 6a Turma. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, J. 13.11.18) – [grifo nosso]

Cito, ainda, a jurisprudência deste e. Sodalício,
in
verbis
:

“
AÇÃO MONITÓRIA - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - EMBARGOS MONITÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL– RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – DEFENSOR DATIVO DESCONSTITUÍDO – INÉRCIA PROCESSUAL E MÁ-CONDUTA PROFISSIONAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE - OCORRÊNCIA -RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio
pas
de
nulité

sans

grief
, segundo o qual o reconhecimento da nulidade só se justifica se demonstrado efetivo prejuízo.

Denotado que o defensor dativo teve desempenho meramente formal, ao apresentar todas as peças processuais quando já ultimado o prazo, não desenvolvendo o patrocínio técnico do assistido em juízo, em flagrante cerceamento de defesa, cuja inércia e falta de zelo foi preponderante para a condenação dos assistidos, em evidente prejuízo ao direito ao contraditório e a ampla defesa, é imperativa a anulação da sentença a partir da citação, a fim de oportunizar aos réus, que se mostraram indefesos, o direito consagrado ao devido processo legal.

Recurso provido. Sentença anulada.
”

(N.U 0001123-23.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2022,
publicado
no DJE 25/02/2022)

No que se refere à legalidade da prisão, a jurisprudência dominante, consubstanciada na Súmula 309 do STJ, estabelece que:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”

Na hipótese em análise, a execução foi proposta com fundamento em apenas duas parcelas vencidas (setembro e outubro de 2025), ou seja, em quantidade inferior ao patamar mínimo estabelecido pela referida súmula. Assim, a prisão civil foi decretada de forma prematura, em afronta direta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que se argumente que o artigo 528, §7o, do CPC admite a prisão pelo débito compreendido entre até três parcelas anteriores e as vincendas, a interpretação sistemática da norma, à luz do princípio da proporcionalidade, conduz à conclusão de que a medida extrema somente se justifica quando o inadimplemento assume caráter reiterado e significativo — o que não se verificou nos autos.

Importante destacar que a ausência de defesa técnica eficaz impede, inclusive, a análise da alegada impossibilidade de pagamento, o que agrava ainda mais a ilegalidade da medida constritiva.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça, nesse sentido, é claro ao reconhecer que a decretação da prisão civil, sem que fosse oportunizada a defesa do executado, constitui cerceamento de defesa e caracteriza flagrante constrangimento ilegal.

A propósito:

“[...] Nesse sentido, entendo que a prisão civil do paciente foi decretada sem que lhe fosse assegurada a oportunidade de demonstrar sua impossibilidade de pagamento, negociar o débito ou impugnar o valor executado, configurando cerceamento de defesa e flagrante constrangimento ilegal.
[...]
A ausência de defesa impede, inclusive, a aferição da voluntariedade no inadimplemento, tornando a medida precipitada e sem o suporte e fundamento constitucional e legal. [...]”

Assim, impõe-se a concessão definitiva da ordem, não apenas para sustar os efeitos da prisão, mas também para declarar a nulidade dos atos processuais posteriores à nomeação do defensor dativo inerte, determinando o retorno dos autos ao estágio anterior à omissão, com a devida reabertura do prazo para apresentação da defesa.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
,

para
:

confirmar a liminar
anteriormente deferida;

declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a nomeação do defensor dativo que permaneceu inerte

e
determinar o retorno dos autos da execução de alimentos ao estágio processual imediatamente anterior
, com abertura de prazo para apresentação de defesa pelo paciente, agora devidamente representado por advogado constituído.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025